Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-32.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (CTB, ART. 309). SITUAÇÃO DE PERIGO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997).
1.1. Consta da denúncia que no dia 6/9/2024 (sexta-feira), por volta das 18h, na via pública, em frente ao Fort Supermercado, SH Itapoã/Condomínio Del Lago I, Q. 27, Itapoã/ DF, o apelante, de forma livre e consciente, dirigiu veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. No dia e local dos fatos, o apelante pilotava uma motocicleta, quando atropelou uma pedestre menor de idade.
1.2. Em razões, o apelante pretende a absolvição com base no art. 386, incisos III e/ou VII, do CPP, por ausência de perigo concreto de dano e/ou insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se restou demonstrado perigo concreto de dano; e (ii) se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, o tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito (STJ, REsp 1.688.163/RS).
4. A declaração do policial tem valor probatório significativo, face a presunção relativa de veracidade e fé pública que ostenta, a qual, alinhada aos demais elementos de provas colhidos nos autos, submetidos ao devido processo legal, corroboram a dinâmica delitiva, apta a amparar a condenação. Precedente: Acórdão 1897797.
5. Na hipótese sob julgamento, o policial militar ouvido em juízo, como testemunha, confirmou ter havido situação de perigo. Relatou que foi acionado para atender um acidente de trânsito e encontrou a vítima sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros; ao abordar o apelante, condutor da motocicleta, foi constatado que não possuía habilitação. A moto foi entregue ao irmão do apelante.
5.1. A vítima é uma menor de 17 anos. O seu pai prestou depoimento, informando que não presenciou os acontecimentos e que se dirigiu ao local quando soube do acidente. Informou que, segundo relatado pela filha, o ônibus parou para que ela atravessasse a rua, fora da faixa, em avenida comercial, e que o apelante surgiu na moto, causando o atropelamento. Informou que foi interpelado pelo apelante para que arcasse com os prejuízos causados à moto; e que a filha não compareceu ao IML por ter sofrido apenas escoriações, que não houve sequelas.
5.2. Portanto, resta demonstrado perigo de dano concreto em via movimentada.
6. Em análise do conjunto probatório, conclui-se que o depoimento em Juízo do policial que efetuou a abordagem do condutor e do pai da vítima do atropelamento, juntamente com o termo circunstanciado, constitui provas suficientes quanto à autoria e materialidade da infração penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), art. 309; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019; TJDFT, Acórdão 1897797, 0710679-53.2022.8.07.0009, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 25/7/2024, DJe 15/8/2024.